Tribunal: STF
Processo: ARE 1555269
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 69, p. 7):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FIXAÇÃO ARTIFICIAL DE PREÇOS (LEI 8.137/1990, ART. 4º, II, ALÍNEA "A"). DECISÃO EM AÇÃO CAUTELAR QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSURGIMENTO DA DEFESA. ALMEJADA REFORMA DO DECISUM. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA AMBICIONADA PARA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. TODAVIA, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INOVAÇÃO DA PROVA A SER PRODUZIDA. PRETENSÃO DE REINQUIRIÇÃO DE INDIVÍDUO QUE PRESTOU DEPOIMENTO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS ANTERIORMENTE CONHECIDAS. EVIDENTE INTUITO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CESSADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. "[...] a ação de justificação criminal, procedimento que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova. Nesse viés, nos moldes do entendimento jurisprudencial do STJ, possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que, quisesse a defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas" (STJ, AgRg no HC n. 849.287/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2-10-2023). PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 93).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, que o indeferimento do pedido de produção antecipada de prova, cujo objetivo é o ajuizamento de revisão criminal, viola o acesso à justiça, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como negou-lhe seguimento à luz do Tema 660 da repercussão geral (eDOC 119).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 101, p. 6):



     “Neste caso em exame, a matéria veiculada no recurso extraordinário tem repercussão geral, na medida em que se trata de questão relevante do ponto de vista jurídico e social que ultrapassa o mero interesse subjetivo das partes, concernente à valoração da “prova nova”, no âmbito da justificação criminal, especialmente, quando a medida cautelar tem a finalidade instruir a revisão criminal, já que o pedido revisional deve ser pré-constituído.



    (...)



    Conclui-se que as matérias discutidas transcendem o mero interesse subjetivo das partes, pois a definição jurídica definitiva, por esta Corte Suprema, acerca da impossibilidade de o Juízo analisar a idoneidade da provas, em sede de justificação criminal, cujo objetivo é instruir ação revisional, repercute na solução de outros casos envolvendo a mesma temática.l”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Impende destacar, ainda, relativamente à alegada violação dos dispositivos constitucionais apontados em face do indeferimento da produção antecipada de prova, que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente